Tribunal: TJSP
Processo: 1007162-39.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Danos morais – Inocorrência – Comunicado CG 02/2017 – Determinação de comparecimento pessoal da autora, mantida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007162-39.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ROSA FILOMENA
DE ANDRADE LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-39.2019.8.26.0624 -Voto no 13454 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1007162-39.2019.8.26.0624
Apelante (s): Rosa Filomena de Andrade Lopes (Justiça Gratuita)
Apelado (a,s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Tatuí 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Rubens Petersen Neto
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13454
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Sentença de improcedência Preliminar de violação ao princípio
da dialeticidade recursal, rejeitada
Relação de consumo
caracterizada Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que
não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da
comum Taxa média de mercado é de ser aferida também com
consideração da faixa em que situada determinada instituição
bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá,
por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos
com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de
varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior
juro maior; risco menor juro menor Taxas médias divulgadas
pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de
taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e
nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta
de outras inferiores Taxas de juros que prevalecem por não
demonstradas abusividades
Danos morais
Inocorrência

Comunicado CG 02/2017 Determinação de comparecimento
pessoal da autora, mantida
Sentença mantida
Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art.
85, § 11), observada gratuidade e a condição suspensiva do NCPC,
art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 27/11/2019 (fls. 121/128), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário, e condenou a autora a arcar com custas, despesas
processuais, e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada gratuidade de justiça. E nos termos do Comunicado CG no 02/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-39.2019.8.26.0624 -Voto no 13454 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
3
determinou a intimação pessoal da autora para comparecer em cartório, no prazo de 05
dias, a fim de informar se tinha conhecimento do feito e se é sua a assinatura acostada às
fls. 11.
Apela a autora (fls. 133/142) alegando, em síntese, que os juros
praticados pela ré discrepam da média de mercado, razão pela qual são abusivos e devem
ser revistos, além de repetidos os valores indevidamente pagos e indenizados os danos
morais experimentados. Alega, ainda, deve ser cancelada aa determinação para comparecer
pessoalmente em cartório, devendo os esclarecimentos ser prestados por meio de Oficial de
Justiça, com custas pagas pelo Banco réu. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 148/182, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
11/12/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 28).
Rejeito a preliminar suscitada pelo réu, ora apelado, no sentido de
violação ao princípio da dialeticidade.
A autora sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a obter
provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua pretensão.
Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de
2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios
de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-39.2019.8.26.0624 -Voto no 13454 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
4
revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação bancária e
da comum.
A autora firmou contrato de empréstimo pessoal em 03/08/2015,
mediante pagamento em 12 parcelas mensais e fixas. A taxa de juros é de 14,50% a.m. e
407,77% a.a., e CET de 22,47% a.m. e 1.038,79% a.a. (fls. 17/21).
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do Decreto
no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as instituições
financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que a regência
ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma Bancária, de
constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na CF/1988 como lei
complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema Financeiro Nacional,
conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna legislativa sempre se
entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da referida norma, depois
revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do C. STF na Súmula 648 e
na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente vigente o que anteriormente já
assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, e o
assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-39.2019.8.26.0624 -Voto no 13454 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
5
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as instituições
financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que se refere a um
spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por força da Lei no
4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL 22.626/33), do que o C.
STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo CMN
e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das
instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem se
refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no 48.456,
de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não se
tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção da
norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o
custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros praticados
pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária, como defendido
pelos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-39.2019.8.26.0624 -Voto no 13454 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
6
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar mora,
permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo
penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964, havendo
somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas de operações
de crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros de
mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela livre
concorrência, sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério;
LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium,
2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que julgado contrato de
alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do CPC, artigo 543-C que: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada
instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado
segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na
confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais
faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco
menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de
mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-39.2019.8.26.0624 -Voto no 13454 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
7
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa de
juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional, e desprovido o recurso da parte ativa
nessa matéria e questão.
E, ante a ausência de abusividade ou de ato ilícito por parte do
Banco réu, não há danos morais a serem indenizados.
Por fim, segue mantida a determinação para comparecimento
pessoal da autora nos termos do Comunicado CG 02/2017, pois justificada a cautela
adotada pelo juízo a quo diante da experiência vivenciada e recomendações superiores,
adotando medidas de ordem prática e que não contrariam o ordenamento jurídico, inclusive
com aplicação analógica do disposto no art. 139, inciso VIII do NCPC, não colocando a
parte em desvantagem processual.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
E
por
apresentadas
contrarrazões,
majoro
os
honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007162-39.2019.8.26.0624 -Voto no 13454 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
8
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e
a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)